Tribunal: TJDFT
Processo: 0708097-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. DESCABIMENTO. PEDIDO FORA DO PRAZO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR. EXECUÇÃO NO INTERESSE DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para que ocorra a substituição do bem penhorado são necessários o atendimento simultâneo de três requisitos: observância do prazo legal, a aceitação por parte do credor para que ocorra a substituição da penhora, além da demonstração, pelo executado, de ausência de prejuízo ao exequente (art. 847 do mesmo Código).
2. Embora a penhora deva ser realizada da maneira menos onerosa ao executado, em conformidade com o art. 805 do Código de Processo Civil, tal direito não pode se sobrepor ao interesse do credor na satisfação da dívida. De acordo com o art. 797 do Código de Processo Civil a execução deve ser realizada no interesse do exequente.
3. É imprescindível a anuência da parte credora para a substituição da penhora, a qual poderá analisar se a medida é benéfica para a satisfação de seu crédito.
4. Recurso conhecido e não provido.